Tribunal: CARF
Processo: 10580.725792/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725792/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
REINALDO FALCÃO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a imputação de omissão de rendimentos quando o contribuinte não
apresenta documentos ou esclarecimentos que possam infirmar as informações
prestadas na DIRF pela fonte pagadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.206, de 13 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10580.725791/2012-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725792/2012-41
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725792/2012-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 15a Turma
da DRJ/SPO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei, com adaptação, o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
16/19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2010, por
meio da qual se apurou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 30.462,44, recebidos das seguintes fontes pagadoras: 1) Artemp Engenharia
Ltda., CNPJ n° 01.288.200/0001-54: R$ 11.568,00; 2) CS Construções e
Empreendimentos Ltda., CNPJ n° 33.833.880/0001-36: R$ 15.416,67; e 3) Gaia
Engenharia Ltda., CNPJ n° 16.308.421/0001-14: R$ 3.477,77.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 09/05/2012 (fl. 21), o contribuinte apresentou, em
16/05/2012, a impugnação de fl. 2, na qual alega desconhecer o recebimento dos
rendimentos ali apurados.
Da revisão de ofício do lançamento
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
impugnante, procedeu à revisão de ofício do lançamento, por meio do termo
circunstanciado de fls. 32/33, aprovado pelo despacho decisório de fls. 34/35, em que
decidiu pela manutenção integral da notificação de lançamento. A fiscalização assim
justifica a decisão:
Não foi juntado ao processo nenhum documento (como carteira de trabalho,
extratos bancários ou qualquer outro julgado relevante) que pudesse afastar a
existência de vínculo entre o impugnante e as empresas que enviaram Declaração
de Imposto de Renda retido na Fonte (DIRF) com as informações utilizadas pela
Receita Federal do Brasil (RFB) para efetuar o lançamento.
Da análise das alegações e dos dados disponíveis nos sistemas da RFB,
constatou-se que:
- no exercício de 2009, o próprio contribuinte declarou ter recebido rendimentos
da Artemp Engenharia, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, em
valores coincidentes com a DIRF enviada pela empresa (código 0561);
- nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, o próprio contribuinte declarou ter
recebido rendimentos da Artemp Engenharia e da CS Construções e
Empreendimentos Ltda., decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, em
valores coincidentes com as DIRF’s enviadas pela empresa (código 0561).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725792/2012-41

Na ausência de documentação comprobatória das alegações, e diante dos dados
disponíveis nos sistemas da RFB, não há como acatar a impugnação, uma vez
que a simples alegação de desconhecimento dos recebimentos dos valores
apurados na Notificação de Lançamento, por si só, não produz o efeito de afastar
a exigência. Ao contrário, tudo indica a existência de vínculo de emprego entre o
contribuinte e as empresas que enviaram as DIRF’s, e o consequente
recebimento dos valores informados.
Em seguida, deu-se ciência ao contribuinte (fl. 38), não tendo este apresentado
manifestação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a imputação de omissão de rendimentos quando o contribuinte não
apresenta documentos ou esclarecimentos que possam infirmar as informações
prestadas na DIRF pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
,
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, uma vez que
as fontes pagadoras informaram em DIRF que sobre os rendimentos omitidos houve a
incidência de contribuição previdenciária oficial, cujo direito de dedução deve ser
reconhecido ao contribuinte.
No tocante aos demais argumentos do contribuinte, relacionados à negativa de
recebimento dos valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, a decisão
recorrida, considerando que o impugnante não apresentou nenhum argumento ou
documento que possa infirmar as informações prestadas pelas fontes pagadoras
diretamente à Secretaria da Receita Federal por meio das DIRFs, decidiu que não há
nenhuma razão para rejeitá-las, devendo-se, por conseguinte, manter a omissão de
rendimentos apurada na notificação de lançamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725792/2012-41

De antemão, percebe-se que o recorrente, além de não apresentar qualquer argumento
ou elemento de prova capaz de afastar a autuação, ou mesmo desmerecer a decisão
recorrida, termina por navegar por temas totalmente alheios ao processo em debate, nem
mesmo por ter suscitado por ocasião da impugnação ou da decisão, como por exemplo,
questionamentos sobre nulidades do processo e questionamentos ligados a depósitos
bancários de origem não comprovada.
Sobre este temas, não conhecerei dos mesmos, seja por serem estranhos à lide, seja pelo
fato de não terem sido alegados por ocasião da impugnação.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações suscitadas pela
recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não suscitou
por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Da análise do restante do recurso do contribuinte, tem-se que a sua tese basilar, diz
respeito a tecer alegações contra a falta de esforços do acórdão recorrido no sentido de
fundamentar a suposta omissão, pois a referida decisão, deveria ter comprovado o
vínculo empregatício no ano sob fiscalização e não nos anos anteriores e posteriores.
Ademais, após estas constatações iniciais apresentadas, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, sem a apresentação de novos elementos ou razões de defesa, ou mesmo
sem apontar qualquer omissão da decisão sob ataque, razão pela qual, em vista do
disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o
que faço com a transcrição dos tópicos relacionados da referida decisão, a seguir
apresentada:
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999
-RIR/1999, assim dispõe:
"Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo
(Decreto-lei n° 5.844/43, art. 77, Lei n°2.862, de 1956, art. 28, Lei n° 5.172/66,
aru 149, Lei n° 8.541/92, art. 40,Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n° 9.317, de
1996, art. 18 e Ui n° 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
VI- omitir receitas ou rendimentos."
O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725792/2012-41

"Art. 147 - O lançamento è efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
§ 2° - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela."
No presente caso, a omissão de rendimentos de que trata a notificação de
lançamento foi apurada com base nas informações prestadas nas DIRFs
entregues pelas fontes pagadoras descritas à fl. 18.
É de se destacar que a DIRF é uma declaração obrigatória, de responsabilidade
da fonte pagadora, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 983, de
18/12/2009 e Instrução Normativa SRF n° 197, de 10/09/2002. Trata-se,
portanto, de documento que confere forte força probatória às informações ali
prestadas.
Na situação em análise, o contribuinte, em sua impugnação, limita-se a alegar
"não ter conhecimento do recebimento dos rendimentos apurados". No entanto,
como bem salienta a fiscalização no termo circunstanciado de fls. 28/29, ele não
apresentou nenhum documento que pudesse, de alguma forma, pôr em xeque as
informações prestadas na DIRF.
A fiscalização ressalta ainda que o próprio contribuinte informou ter recebido
rendimentos dessas fontes pagadoras em outros anos-calendário.
Saliente-se, por oportuno, que a pesquisa no sistema DIRF juntada às fls. 54/55
confirma a relação do contribuinte com essas fontes pagadoras em diversos anos-
calendário, e não somente em 2009.
Em síntese, considerando que o impugnante não apresentou nenhum argumento
ou documento que possa infirmar as informações prestadas pelas fontes
pagadoras diretamente à Secretaria da Receita Federal por meio das DIRFs, não
há nenhuma razão para rejeitá-las, devendo-se, por conseguinte, manter a
omissão de rendimentos apurada na notificação de lançamento.
Ressalte-se, todavia, que as fontes pagadoras informaram em DIRF (fls. 56/60)
que sobre os rendimentos omitidos houve a incidência de contribuição
previdenciária oficial, no valor total de R$ 3.661,48, cuja dedução deve ser
reconhecida ao contribuinte, nos termos do art. 8o, II, d, da Lei n° 9.250/1995,
uma vez que a fiscalização deixou de fazê-lo na notificação de lançamento.
Feitas essas considerações, e à vista das demais informações da 10/15), apresento
o demonstrativo do imposto a pagar:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.207 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725792/2012-41

À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, conforme
demonstrativo a seguir:

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Original